Tribunal: TJDFT
Processo: 0730394-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a reclassificação dos candidatos do concurso público impugnado, recalculando o número de vagas reservadas a candidatos negros com base no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre a totalidade das vagas ofertadas (3.225); a desconsideração dos candidatos negros aprovados na ampla concorrência e a abstenção de novas nomeações com base na lista de classificação atual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a ocorrência de julgamento ultra petita e (ii) a necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
3.1. No caos dos autos, a decisão agravada possui a necessária correspondência entre pedido e tutela jurisdicional, não havendo que se falar em julgamento ultra petita. Preliminar rejeitada.
4. Verifica-se, no caso, verifica-se a ausência da probabilidade do direito do agravante, a ausência de risco ao resultado útil do processo, bem como não há perigo da demora, além da necessidade de dilação probatória, o que justifica a reforma da decisão para afastar o pedido de antecipação de tutela concedido.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1909187 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível do TJDFT.